Tribunal: STJ
Processo: 5029557-67.2021.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836138 - GO (2024/0482220-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA
ADVOGADOS
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
MÁRCIA CRISTINA CUTRIM MACHADO FERREIRA - GO029352
EMBARGADO
: EBER ZOEHLER SANTA HELENA
EMBARGADO
: JOAO GAMA DA SILVA FERNANDES NETO
EMBARGADO
: MARIA STELLA BACCAN GAMA
ADVOGADO
: JAMES CARLOS COSTA RODRIGUES - GO018910
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada inviabiliza os embargos de declaração, ficando patente
o intuito infringente do inconformismo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 74641153-7ce8-441b-a01b-7e5af005fcab

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836138 - GO (2024/0482220-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA
ADVOGADOS
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
MÁRCIA CRISTINA CUTRIM MACHADO FERREIRA - GO029352
EMBARGADO
: EBER ZOEHLER SANTA HELENA
EMBARGADO
: JOAO GAMA DA SILVA FERNANDES NETO
EMBARGADO
: MARIA STELLA BACCAN GAMA
ADVOGADO
: JAMES CARLOS COSTA RODRIGUES - GO018910
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada inviabiliza os embargos de declaração, ficando patente
o intuito infringente do inconformismo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS LEONARDO
GONÇALVES LIMA à decisão de e-STJ fls. 905/908 que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por entender que a reforma do acórdão recorrido
esbarra na Súmula no 7/STJ.
No presente recurso (e-STJ fls. 913/919), o embargante aponta omissão,
insistindo na tese de que incorreu o julgado em cerceamento de defesa.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls. 921/924).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, nota-se que a controvérsia acerca do alegado cerceamento de
defesa foi expressamente enfrentada, conforme se nota do trecho a seguir (e-STJ fl.
906):

"(...)
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a Corte de origem
afastou tal tese com base no livre convencimento motivado do juiz, como se
afere do trecho a seguir:
Documento eletrônico VDA48206106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:31
Código de Controle do Documento: 6928cfd4-b7b7-43ab-a813-327a02fbf00e

'O simples fato de ocorrer o julgamento antecipado do
mérito pelo entendimento de que os fatos e os elementos contidos
no feito são suficientes para o julgamento da demanda, não
importa no reconhecimento do cerceamento de defesa.
Para se reconhecer a nulidade, é imprescindível que
haja a demonstração da supressão da prova indispensável à
comprovação dos fatos alegados, o que não se verifica no
presente caso.
A comprovação da aquisição e posse do imóvel objeto
da lide, bem como as medidas que foram tomadas à época para
buscar a nulidade da ata e a existência de divergências
encontrada no instrumento público poderiam ser facilmente
provadas mediante a juntada de documentos.
Nessa perspectiva, importa ressaltar que o Julgador
pode se respaldar em seu livre convencimento para deferir ou não
a dilação da prova (artigo 370 do Código de Processo Civil). Bem
por isso, sendo ele o destinatário das provas, deve aferir sobre a
necessidade ou não de outras além daquelas produzidas no feito.
Entendendo ser ela – produção de prova testemunhal –
desnecessária, com acerto, o indeferimento (e-STJ fl. 721, grifou-
se)'.

Com efeito, o aresto combatido encontra-se alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o juiz pode
indeferir as provas consideradas inúteis ou protelatórias, quando entende
suficientes os documentos colacionados aos autos."

Desse modo, a controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização
do direito cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Por sua vez, a Súmula no 7/STJ foi aplicada, visto que a modificação do
entendimento da Corte local acerca da nulidade da ata notarial 28 demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:31
Código de Controle do Documento: 6928cfd4-b7b7-43ab-a813-327a02fbf00e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.836.138 / GO
Número Registro: 2024/0482220-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
502955767 50295576720218090168
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA
ADVOGADOS : KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
MÁRCIA CRISTINA CUTRIM MACHADO FERREIRA - GO029352
AGRAVADO
: EBER ZOEHLER SANTA HELENA
AGRAVADO
: JOAO GAMA DA SILVA FERNANDES NETO
AGRAVADO
: MARIA STELLA BACCAN GAMA
ADVOGADO
: JAMES CARLOS COSTA RODRIGUES - GO018910
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA
ADVOGADOS
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
MÁRCIA CRISTINA CUTRIM MACHADO FERREIRA - GO029352
EMBARGADO : EBER ZOEHLER SANTA HELENA
Documento eletrônico VDA49464672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:01
Código de Controle do Documento: 758a9f75-3210-4669-a80c-a1131682afb6

EMBARGADO : JOAO GAMA DA SILVA FERNANDES NETO
EMBARGADO : MARIA STELLA BACCAN GAMA
ADVOGADO
: JAMES CARLOS COSTA RODRIGUES - GO018910
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:01
Código de Controle do Documento: 758a9f75-3210-4669-a80c-a1131682afb6